Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RÉ SEMI-IMPUTÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA REPRESENTAÇÃO. DESECESSIDADE DE FORMALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Primeira Vara Criminal de Samambaia que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, do Código Penal, em concurso formal, artigo 129, §1o, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, e do artigo 129, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se foi atendida a condição de procedibilidade quanto aos crimes de ameaça, alusiva à representação das vítimas; (ii) definir se a ré faz jus à excludente de ilicitude quanto aos crimes de lesão corporal; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da inimputabilidade da ré; (iv) avaliar a possibilidade de redução da pena na fração máxima, pela semi-imputabilidade (v) analisar a correção da dosimetria das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência entende que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, não exige formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca de vontade de persecução penal.
4. O depoimento das vítimas, prestados de forma coerente e detalhada em ambas as fases da persecução penal, encontra-se em harmonia com as demais provas dos autos, como os laudos de exame de corpo de delito e as fotografias das lesões, o que confere robustez ao conjunto probatório e autoriza a condenação.
5. A tese de legítima não se sustenta quando a prova demonstra que a acusada iniciou as agressões e agiu de forma desproporcional, especialmente considerando a disparidade de força física entre agressor e vítima.
6. O Laudo Psiquiátrico apontou ausência de doença mental e inexistência de ruptura do juízo de realidade, indicando que a acusada compreende o caráter ilícito dos fatos, apresentando apenas redução parcial da capacidade de autodeterminação. Assim, correto o reconhecimento da semi-imputabilidade, conforme prevê o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, já que a capacidade de autodeterminação da acusada estava apenas reduzida e não abolida.
7. A fração de diminuição em razão da semi-imputabilidade deve observar um critério de proporcionalidade inversa: quanto maior a capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta, menor deverá ser a redução da pena; por outro lado, quanto menor essa capacidade, maior deverá ser a fração redutora, sempre dentro dos limites legais estabelecidos.
8. Adequada a redução da pena em grau intermediário, considerando o grau moderado de redução da capacidade de autodeterminação e o fato de que a ré contribuiu para a piora de seu estado.
9. Em relação aos crimes de lesão corporal grave e lesão corporal leve, em mesmo contexto fático, deve ser considerado o concurso material benéfico, tendo em vista tratar-se de crimes previstos com penas de reclusão e detenção, respectivamente.
10. A motivação torpe para a agressão a uma das vítimas não contamina a agressão à outra, devendo ser neutralizada a referida circunstância judicial em relação à segunda vítima.
11. Deve ser aplicado o concurso material benéfico quando há o cometimento de crimes punidos com reclusão e detenção, ainda que no mesmo contexto fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, não exige formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca de vontade de persecução penal; 2. Tratando-se de capacidade de autodeterminação apenas reduzida e não abolida, correto o reconhecimento da semi-imputabilidade, conforme prevê o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal; 3. A fração de diminuição em razão da semi-imputabilidade deve observar um critério de proporcionalidade inversa: quanto maior a capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta, menor deverá ser a redução da pena; por outro lado, quanto menor essa capacidade, maior deverá ser a fração redutora, sempre dentro dos limites legais estabelecidos”. 4. O concurso material benéfico incide quando há penas de naturezas distintas, devendo ser somadas para evitar agravamento indevido.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 147, caput, CP, Art. 129, §1o, I, CP, Art. 129, caput, CP, Art. 61, II, “h”, CP, Art. 26, parágrafo único, CP, Art. 69, CP, Art. 98, CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075274, 0706735 97.2023.8.07.0012, publicado no DJe: 13/12/2025.